Tribunal: TJSP
Processo: 1012442-72.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão voltada ao desbloqueio do sistema de emissão de notas fiscais da sociedade impetrante. Bloqueio automático não precedido de processo administrativo com participação da parte interessada. Nulidade do ato administrativo. Violação ao livre exercício da atividade econômica no ato de bloqueio de emissão de notas fiscais, quando não

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão voltada ao desbloqueio do sistema de emissão de notas fiscais da sociedade impetrante. Bloqueio automático não precedido de processo administrativo com participação da parte interessada. Nulidade do ato administrativo. Violação ao livre exercício da atividade econômica no ato de bloqueio de emissão de notas fiscais, quando não antecedido de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. Violação a direito líquido e certo assegurado pela Constituição Federal evidenciada. Sentença mantida. Recursos improvidos.